Tribunal: TJSP
Processo: 1501489-86.2025.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu isolada. Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo coesos e sem desmentidos. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação das drogas à mercancia. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Dosimetria inalterada.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu isolada. Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo coesos e sem desmentidos. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação das drogas à mercancia. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Atenuante da menoridade relativa reconhecida. Biografia penal impede a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Pena de multa decorre do preceito secundário do tipo penal. Regime prisional inicial semiaberto mantido. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido.